Tribunal: TJBA
Processo: 8073548-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073548-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: RAIMUNDO DE JESUS PINA

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação indenizatória por vícios construtivos. Infiltrações e fissuras em imóvel residencial. Alegação de decadência. Inaplicabilidade dos arts. 26, II, do CDC e 618, parágrafo único, do Código Civil. Pretensão de natureza indenizatória fundada em inadimplemento contratual. Prazo prescricional decenal. Art. 205 do Código Civil. Súmula 194 do STJ. Vício oculto e manifestação progressiva dos defeitos. Necessidade de perícia técnica. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que afastou a alegação de decadência e determinou a realização de perícia técnica em ação indenizatória ajuizada em razão de alegados vícios construtivos consistentes em infiltrações e fissuras em imóvel residencial.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se a pretensão deduzida na origem submete-se aos prazos decadenciais previstos no art. 618, parágrafo único, do Código Civil e no art. 26, II, do CDC, bem como se mostra adequada a determinação de produção de prova pericial.

III. Razões de decidir
3. A demanda possui natureza eminentemente indenizatória, fundada em alegado inadimplemento contratual decorrente de vícios construtivos, não se tratando de pretensão voltada à redibição contratual, ao abatimento do preço ou à reexecução específica da obra.
4. O fato de os danos materiais terem sido estimados com base no custo necessário à reparação do imóvel não transmuda a natureza indenizatória da pretensão deduzida.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, tratando-se de pretensão indenizatória decorrente de vícios construtivos, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, afastando-se os prazos decadenciais.
6. O prazo de cinco anos previsto no caput do art. 618 do Código Civil possui natureza de garantia da obra, enquanto o prazo decadencial de 180 dias previsto em seu parágrafo único limita-se às pretensões de rejeição da obra, abatimento do preço ou reparação específica do vício construtivo.
7. O prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC restringe-se ao direito de reclamar pelo vício para fins de substituição, abatimento do preço ou reexecução direta, não alcançando pretensões indenizatórias autônomas fundadas em perdas e danos, ainda que os defeitos possam ser qualificados como vícios ocultos.
8. O art. 27 do CDC não rege a controvérsia, por se destinar às hipóteses de fato do produto ou do serviço relacionadas à segurança do consumidor, sendo aplicável, na hipótese, o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.
9. A narrativa inicial indica, em tese, vícios ocultos ou de manifestação progressiva surgidos posteriormente à entrega do imóvel, circunstância incompatível com o reconhecimento prematuro da decadência em sede de agravo de instrumento.
10. A controvérsia acerca da origem das infiltrações e fissuras demanda apuração técnica especializada, justificando a realização de perícia de engenharia e a manutenção da inversão do ônus da prova deferida na origem.

IV. Dispositivo e tese
11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão indenizatória decorrente de alegados vícios construtivos submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, não incidindo os prazos decadenciais previstos no art. 26, II, do CDC e no art. 618, parágrafo único, do Código Civil. 2. O prazo quinquenal previsto no caput do art. 618 do Código Civil possui natureza de garantia da obra, ao passo que o prazo decadencial de 180 dias previsto em seu parágrafo único limita-se às pretensões de rejeição da obra ou reparação específica do vício construtivo. 3. Tratando-se de alegado vício oculto ou de manifestação progressiva, revela-se inviável o reconhecimento prematuro da decadência sem a devida instrução probatória. 4. A controvérsia acerca da origem e extensão dos alegados vícios construtivos justifica a realização de perícia técnica.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 26, II e § 3º, e 27; Código Civil, arts. 205 e 618; Súmula 194 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.831.114/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 18.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.088.400/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 15.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.174.028/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 29.02.2024; STJ, REsp 2.099.879/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 23.10.2025; TJBA, AI 8004246-14.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, pub. 11.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8073548-33.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
CONSTRUTORA TENDA S/A
e como agravado
RAIMUNDO DE JESUS PINA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em CONHECER do agravo de instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que afastou a alegação de decadência e determinou o regular prosseguimento da instrução processual, inclusive com a realização de perícia de engenharia,
ainda que por fundamento jurídico diverso,
nos termos do voto do Relator. Julga-se, ainda,
PREJUDICADO o agravo interno interposto
contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Salvador (BA), 25 de maio de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

XS